Tribunal: TJMT
Processo: 1026577-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026577-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), ISRAEL JOSE DA COSTA - CPF: 018.096.111-05 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDES DA FONSECA - CPF: 459.782.801-00 (VÍTIMA), RAFAEL ROSA DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026577-20.2020.8.11.0000

PACIENTE: ISRAEL JOSE DA COSTA
IMPETRANTE: ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA – AGENTE QUE RESPONDE À DIVERSAS AÇÕES PENAIS, APRESENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME PATRIMONIAL, E COMETE NOVO DELITO ENQUANTO UTILIZAVA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, QUE ESTAVA DESLIGADA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO, POR INOBSERVÂNCIA DO

ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE ELASTÉRIO INDEVIDO OU RETARDAMENTO PROVOCADO, DELIBERADAMENTE, EM PREJUÍZO DA DEFESA – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL ­­–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Eventual atraso na reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do custodiado não implica no automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do agente em liberdade. Precedentes do STJ.

O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica de fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança.

Não há excesso de prazo na formação da culpa quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador na tramitação do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026577-20.2020.8.11.0000

PACIENTE: ISRAEL JOSE DA COSTA
IMPETRANTE: ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Israel José da Costa
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Santo Antônio do Leverger.

Em suas razões, assevera que: 1) em 15-9-2020, foi preso preventivamente, em razão do cometimento do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoa; 2) “
no presente momento encontra-se violado o parágrafo único, do artigo 316, uma vez que o prazo de 90 dias para a reanálise da necessidade da prisão preventiva decretada não foi observado”
(sic); 3)
há excesso de prazo na formação da culpa, “tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento não ocorreu dentro do prazo de 60 dias, e não se tem mesmo sequer uma data definida para a realização do ato
” (sic) (Id. 70608490).

A liminar foi indeferida (Id. 70697490) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 71132543).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 71456997).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, no dia 15 de setembro de 2020, por volta das 19h20min, na residência particular, localizada na Rodovia MT 040, bairro Barranco Alto, no município e comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, os denunciados, Israel José da Costa e Rafael Rosa de Matos, subtraíram vários fios elétricos e um par de botinas de couro, pertencentes a Luís Fernandes da Fonseca.

No caso
sub examine
, a prisão preventiva mostrou-se necessária para cautelar a ordem pública, em razão da periculosidade diferenciada do paciente.

Além de responder as ações penais n. 16654-89.2019.811.0042 – Cód. 573810 (invasão de domicílio e violência doméstica), n. 416-98.2015.811.0053 – Cód. 71626 (furto qualificado), n. 1387-83.2015.811.0053 – Cód. 73622 (furto qualificado), e n. 573-37.2016.811.0053 – Cód. 75831 (ameaça e violência doméstica), e cumprir o executivo de pena n. 0237-57.2018.811.0042 - Cód. 90349 (roubo majorado), o paciente
fazia uso de tornozeleira eletrônica – que estava desligada
(informação constante no processo n. 1001944-77.2020.8.11.0053 – Id. 39283342).

Conquanto o impetrante sustente que a segregação tornou-se ilegal, por inobservância do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no
art. 316, parágrafo único, do CPP, a alegação não justifica a concessão da ordem,.

De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução desse ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

A jurisprudência deste Tribunal caminha no mesmo sentido:

[...] A Lei 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, incluiu no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de reavaliar a prisão preventiva, a cada 90 (noventa) dias (STJ, HC no 589544/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.6.2020). Todavia, “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (
TJ/MT, HC no AgRg no RHC 131.851/DF). [...] (N.U 1022280-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020).

[...] Em igual direção, tem-se que a mera constatação de que a mais recente avaliação da imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar do inculpado se deu quando da prolação de sentença condenatória e da análise do writ anteriormente impetrado em desfavor deste – há mais de 90 dias, portanto – não basta, isoladamente considerada, para ensejar a ilegalidade da constrição. Especificamente acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o período de 90 dias, definido pela Lei no. 13.964/2019 como prazo para reanálise da constrição cautelar, não é peremptório [...]
(N.U 1021411-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

No que se refere ao excesso de prazo na formação da culpa, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Fix
ada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.

De acordo com as informações do sistema de acompanhamento processual, observo que a denúncia – oferecida em 13-10-2020 – foi recebida em 21-10-2020.

Em 28-10-2020, o advogado do paciente requereu sua habilitação nos autos, e na mesma data apresentou defesa preliminar (Id. 70608491).

O corréu foi citado em 9-12-2020, e informou que necessitava da assistência da Defensoria Pública (Id.
70608491 - pág. 8), que apresentou a defesa prévia em 10-12-2020 (Id. 70608491).

No período de 20-12-2020 a 6-7-2020, ocorreu o recesso forense.

De acordo com o que informou a autoridade coatora,
“atualmente a presente ação está conclusa para análise das respostas escritas, bem assim saneamento e designação de instrução
” (sic) (Id. 71132543).

Os registros processuais elencados demonstram que o feito tramita regularmente, sendo certo concluir que não há retardo imotivado na tramitação do feito.

Não se pode ignorar que a ação penal é promovida contra dois réus, com defensores distintos, de modo que se revela justificável o maior tempo de execução para cada ato processual.

Nesse contexto, pelo menos por hora, deve ser afastado o alegado excesso de prazo na formação da culpa. Confira-se:

[...] No caso em exame, o paciente encontra-se segregado desde o dia 28/11/2019, com denúncia oferecida em 11/12/2019 e recebida na data de 19/2/2020. Nesse cenário, observa-se que o processo vem tendo andamento aparentemente regular na origem, notadamente ao se considerar que a sua maior delonga decorre da pluralidade de réus [...]
(STJ, HC 610.359/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020).

[...] No caso, o feito segue trâmite regular e está sendo conduzido diligentemente pelo TJCE, sobretudo quando se verifica tratar-se de processo com dois réus e pluralidade de crimes. Ademais, consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão e 1 ano de detenção. [...]
(STJ, RHC 117.939/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021